Tribunal: TJES
Processo: 5004020-97.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004020-97.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: FABIANO JOSE DA SILVA MARTELETE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação, alegando que não houve pretensão resistida de sua parte, uma vez que adotou postura colaborativa e não se opôs à internação compulsória pleiteada, tendo tido ciência da necessidade do tratamento apenas com o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação de ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em casos nos quais não houve resistência à pretensão autoral nem comprovação de negativa prévia na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, CPC) deve ser ponderada por essa diretriz.

5. A conduta processual do Município, que desde sua primeira manifestação se mostrou colaborativo e não se opôs ao mérito do pedido, somada à ausência de prova de recusa administrativa anterior, demonstra que o ente não deu causa à judicialização da demanda. 6. A responsabilidade pela instauração da lide não pode ser atribuída ao município que não resistiu ao pedido, tornando indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a condenação do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

8.
Tese de julgamento:
"1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, responsabilizando-se quem deu causa ao ajuizamento da ação. 2. Inexistindo pretensão resistida por parte do ente municipal e não havendo prova de que foi provocado e se recusou a atender ao pedido na via administrativa, afasta-se a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5001136-28.2023.8.08.0038; TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da r. sentença (id. 14692792) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
FABIANO JOSE DA SILVA MARTELETE,
julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem o tratamento em clínica especializada. No que tange aos ônus sucumbenciais, condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inconformado, o Município de Marataízes interpôs o presente recurso de apelação (id. 14692794) pugnando pela reforma da sentença exclusivamente para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sob o argumento de que não houve pretensão resistida.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14692800), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004020-97.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: FABIANO JOSE DA SILVA MARTELETE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da r. sentença (id. 14692792) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
FABIANO JOSE DA SILVA MARTELETE,
julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem o tratamento em clínica especializada. No que tange aos ônus sucumbenciais, condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inconformado, o Município de Marataízes interpôs o presente recurso de apelação (id. 14692794) pugnando pela reforma da sentença exclusivamente para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sob o argumento de que não houve pretensão resistida.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14692800), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o Município de Marataízes deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Já adianto que a resposta é negativa.

Como se sabe, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em regra, decorre do princípio da sucumbência, conforme estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, sua aplicação deve ser ponderada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em análise, o Município de Marataízes, desde sua primeira manifestação nos autos, adotou postura colaborativa. Conforme se extrai da própria sentença e da petição de id. 14692786, o ente municipal não se opôs à internação compulsória do beneficiário, limitando-se a requerer a extinção do feito em razão do cumprimento da medida e a pleitear o afastamento dos ônus sucumbenciais por ausência de resistência à lide.

Ademais, o Município afirma que somente teve ciência da necessidade da internação com o ajuizamento da presente ação. Não há, nos documentos fornecidos, qualquer prova de que o apelante tenha sido provocado na via administrativa e se negado a prestar o atendimento, fato que, se comprovado, poderia, aí sim, caracterizar sua responsabilidade pela instauração da lide.

Assim, a conduta do Município não pode ser identificada como a causa que tornou indispensável a atuação do Poder Judiciário. A necessidade da ação decorreu de uma falha do sistema de saúde como um todo, tanto que a própria sentença, ao aplicar a tese firmada no Tema 793 do STF, direcionou o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado do Espírito Santo, reconhecendo-o como o principal responsável pelo custeio do tratamento.

Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido, conforme bem demonstrado pelos seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...).
A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, em situações onde não há resistência à pretensão autoral, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, pois não há parte vencida no litígio . 4. A ausência de negativa administrativa e a manifestação expressa do Estado de não contestar ou recorrer demonstram não ter havido insurgência quanto à obrigação de fornecer a internação compulsória solicitada. 5. A aplicação do princípio da causalidade exige seja apenas a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda condenada em honorários, o que não se verifica no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50011362820238080038, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciai
s. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035301220238080069, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a condenação do Município apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no caso concreto, viola o princípio da causalidade, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e afastar a condenação do Município de Marataízes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)